Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença movido em seu desfavor por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS (proc. n. 0707678-84.2022.8.07.0001) visando ao pagamento de honorários. A decisão agravada assim fez constar, in verbis: “À Secretaria, para que retire dos cadastros os advogados Cristiano, José e Eduardo, da executada, tendo em vista que substabeleceram sem reservas, ID 138815628. A executada apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença arguindo: a inexegibilidade da obrigação em razão da possibilidade de acolhimento do recurso em que pleiteia a nulidade do acórdão exequendo; a necessidade de caução para o processamento do cumprimento de sentença, a ser prestada pelo exequente; e a necessidade de suspensão do prosseguimento em razão de risco grave à continuidade da atividade empresarial. O exequente, devidamente intimado, manifestou-se quanto aos termos da impugnação. Decido. Quanto à possibilidade de reforma pleiteada em sede recursal pelo exequente, esta não impede o cumprimento provisório da sentença, conforme caput do art. 520 do CPC. Além disso, o mesmo artigo estabelece as consequências em caso de eventual reforma do título provisoriamente executado, como a responsabilização do exequente a reparar eventuais danos e a restituição das partes ao estado anterior em caso de reforma da sentença exequenda. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. MULTA DE 10%. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. "EXCEPTIO DECLINATORIA QUANTI". INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ante a ausência de demonstração que prosseguimento da execução é apto a causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do artigo 525, §6o, do CPC. 2. O caráter provisório do cumprimento de sentença não retira do título judicial os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, sendo certo que o procedimento do cumprimento provisório da sentença é previsto exatamente para os casos em que há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento, o que não obsta a realização de atos executivos. (...) (Acórdão 1433349, 07107014120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O título exequendo reúne as condições de certeza, liquidez e exigibilidade para que seja provisoriamente executado. Apenas em caso de reforma da sentença exequenda poderá ser caracterizada a inexegibilidade do título. Com relação à caução, esta não é necessária para o processamento do cumprimento de sentença, mas apenas em caso de penhora de valores ou bens do devedor, que somente serão liberados em favor do credor com apresentação da caução ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvadas as disposições do artigo 521 do Código de Processo Civil. Por fim, no que tange ao alegado risco à atividade desenvolvida pela executada, é precipitada e desamparada de fundamento fático a pronta suspensão do cumprimento provisório de sentença por suposição de que haverá impedimento à continuidade da atividade empresarial, sem que sequer tenha sido penhorado qualquer bem. Registro que, havendo penhora de bens do devedor, pode ele oferecer a respectiva impugnação, demonstrando, se for o caso, que a penhora impede a continuidade da atividade empresarial, valendo-se do disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário do débito, traga a exequente planilha atualizada, devidamente acrescida dos percentuais de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, e indique medida apta à satisfação de seu crédito.” Em suas razões recursais, a Agravante retoma os argumentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese: a inexigibilidade do título executivo em vista da possibilidade de acolhimento de recurso pendente de julgamento em que se alega a nulidade da decisão objeto da execução; a necessidade de prestação de caução para o processamento do cumprimento de sentença provisório, aduzindo, quanto ao ponto, que o Agravado não poderá levantar os valores buscados prematuramente sem que haja a garantia do juízo com o oferecimento da caução; bem como a necessidade de suspensão do feito executivo em observância ao princípio da preservação da empresa, uma vez que afirma haver risco grave à continuidade da atividade empresarial exercida. Nesse contexto, alega que a possibilidade de reversão do acórdão exequendo torna o presente cumprimento de sentença inócuo, uma vez que retira a eficácia do pronunciamento judicial em execução, devendo o feito ser suspenso em prol da preservação da empresa, oportunidade em que indica a penhora no rosto dos autos no 0703412- 25.2020.8.07.0001, como forma de garantir a expectativa de direito do Exequente/Agravado. Reforça que o cumprimento de sentença está condicionado, primeiro, à apresentação de caução idônea, segundo, ao julgamento de recurso em relação ao qual se pretende a nulidade da decisão objeto da execução, asseverando, ainda, que o prosseguimento do feito poderá prejudicar sobremaneira a continuidade da atividade empresarial, motivo pelo qual deve ser suspenso. Com base nessas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que haja o sobrestamento do feito até o julgamento final do mérito da ação originária, expedindo-se, por oportuno, ofício à 8a Vara Cível de Brasília para a realização de penhora no rosto dos autos no 0703412- 25.2020.8.07.0001 e consequente garantia do juízo. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade do título após o julgamento do mérito do Recurso Especial, com a natural extinção do cumprimento de sentença provisório. Preparo regular acostado aos ID’s 42208859/ 42208860. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando da vertente hipótese, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito suspensivo. Infere-se dos autos que a ora Agravante impugnou o cumprimento de sentença provisório sob a alegação de que a existência de recurso pendente de julgamento no qual se pugna pela nulidade do acórdão exequendo retira a exigibilidade do título executivo, ante a possibilidade de reversão da decisão, além de que o prosseguimento do feito implica risco de dano grave à Executada, consistente no comprometimento da atividade empresarial por ela exercida. Sustenta, ainda, que o processamento do feito visando ao levantamento de valores exige a prestação de caução idônea, sem a qual restará prejudicado o fluxo de caixa da empresa, tornando a atividade empresarial impossível de ser mantida. A despeito dos fundamentos acima expostos, os quais são reiterados neste Agravo de Instrumento, entendo que a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença provisório merece continuar surtindo seus jurídicos e legais efeitos, sobretudo em vista da ausência de plausibilidade do direito alegado, conforme exposição a seguir. Primeiro, registro que, nos termos do art. 520, caput, do CPC, o caráter provisório do cumprimento de sentença não retira do título executivo os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, pressupostos inerentes a qualquer obrigação reivindicada em execução, no sentido amplo, sendo certo que entendimento contrário significaria negar a própria existência do cumprimento provisório de sentença, o qual se alicerça exatamente na ausência do trânsito em julgado do provimento judicial passível de impugnação por recurso sem efeito suspensivo. Ou seja, o cumprimento provisório de sentença é previsto justamente para as hipóteses em que há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento, circunstância que não obsta a realização de atos executivos, de modo que não se sustenta o argumento da Agravante no sentido de que a probabilidade de provimento do Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento e, consequentemente, do Recurso Especial no qual se alega a nulidade do acórdão exequendo torna inexigível o título executivo judicial. Acresço que a possibilidade de reforma ou mesmo anulação do título em que se funda o cumprimento de sentença provisório em nada interfere na exequibilidade da obrigação, sendo certo que é resguardado às partes, nestes casos, o retorno ao estado anterior, com a reparação, pelo exequente, de eventuais danos causados ao executado, a teor do art. 520, II e § 4o, do CPC. A propósito, in verbis: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; (...) § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Quanto à necessidade de caução para o processamento do cumprimento de sentença provisório, o art. 520, IV, do CPC é expresso ao condicionar o oferecimento da referida garantia às hipóteses de levantamento de valores e de atos expropriatórios que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real ou dos quais possa resultar dano grave ao executado, não sendo este o caso dos autos, uma vez que não há registros de ordem de levantamento de valores em favor do exequente ou alienação de bens, constando dos autos de origem notícia apenas de que foi deferida penhora no rosto dos autos n. 0703412-25.2020.8.07.0001 e n. 0736002-89.2019.8.07.0001, circunstância que não exige o oferecimento de caução, dada a fase incipiente do feito. Ademais, não restou demonstrado nos autos que a deflagração do cumprimento de sentença provisório tenha causado ou venha a causar dano grave ou de difícil reparação à parte executada, que se limitou a afirmar a existência de risco à continuidade da atividade empresarial desenvolvida à míngua de qualquer prova documental nesse sentido, a exemplo de balancetes contábeis, demonstrativo de receitas e despesas mensais, bem como compromissos financeiros que permitam inferir a situação de risco alegada pela Agravante. Pelo mesmo motivo, não vislumbro, por ora, a possibilidade de suspensão da execução provisória, justamente porque não houve a mínima comprovação nos autos de que o prosseguimento do feito possa comprometer a atividade empresarial exercida pela Agravante, não restando preenchidos, pois, os requisitos legais que autorizam a pretendida concessão do efeito suspensivo à impugnação, a teor do art. 525, § 6o, do CPC, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Diante do exposto, indefiro o pleito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator